Tribunal: TJSP
Processo: 0001458-08.1999.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente da prática de atos de império da administração pública, incidindo, na hipótese, o princípio da prevalência do interesse público coletivo sobre o interesse particular individual – Termo de ajustamento de conduta firmado entre a CESP, as empresas oleiro-cerâmicas, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Panorama, que visaram minimizar os impactos sociais decorrentes da implantação da Usina, devidamente cumprido – Inexistência de qualquer comprovação de dano direito, remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores, especialmente em razão da ausência de diminuição a capacidade operacional e profissional – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001458-08.1999.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes JOSE
MENDES FILHO, LOURIVAL CLEMENTINO DOS SANTOS, ANTONIO DOS
SANTOS OLIVEIRA, MESSIAS PEREIRA DA SILVA, EDVALDO SOBREIRA LIMA,
JOSE APARECIDO DOS SANTOS, ALCIDES MIQUELOTI, TEOBALDO AFONSO
BAEZA VEJA, JACIR FERREIRA DE CARVALHO e LUCIANO CALMON, é apelado
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001458-08.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16637 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0001458-08.1999.8.26.0416
APELANTES: JOSE MENDES FILHO, LOURIVAL CLEMENTINO DOS SANTOS, ANTONIO DOS
SANTOS OLIVEIRA, MESSIAS PEREIRA DA SILVA, EDVALDO SOBREIRA LIMA, JOSE
APARECIDO DOS SANTOS, ALCIDES MIQUELOTI, TEOBALDO AFONSO BAEZA VEJA, JACIR
FERREIRA DE CARVALHO E LUCIANO CALMON
APELADO: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 16637
Ação de indenização por danos materiais e morais,
pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-
cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração
de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica
Sérgio Motta de Porto Primavera – Inocorrência de ato ilícito
ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo
de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente da
prática de atos de império da administração pública,
incidindo, na hipótese, o princípio da prevalência do interesse
público coletivo sobre o interesse particular individual –
Termo de ajustamento de conduta firmado entre a CESP, as
empresas oleiro-cerâmicas, o Ministério Público e a Prefeitura
Municipal de Panorama, que visaram minimizar os impactos
sociais decorrentes da implantação da Usina, devidamente
cumprido – Inexistência de qualquer comprovação de dano
direito, remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores,
especialmente em razão da ausência de diminuição a
capacidade operacional e profissional – Sentença mantida –
Recurso não provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de indenização, extinguindo o processo de conhecimento com a
resolução do mérito, provenientes do desemprego causado em razão da construção da
inundação da área utilizada para a exploração de argilas para a construção da Usina
Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera, impondo aos vencidos (autores) o
reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, no rompimento dos vínculos empregatícios em consequência
direta da instalação da Usina, na ausência de qualquer compensação financeira aos
funcionários das empresas de cerâmicas, no termo de ajustamento de conduta firmado
com o Ministério Público, se comprometendo a reparar os prejuízos causados, na
comprovação da responsabilidade, do nexo causal e dos danos e requerendo a
indenização pelos prejuízos materiais e morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001458-08.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16637 3/6
Tempestiva, isenta de preparo e sem resposta.
Na espécie não se vislumbrou de qualquer ilicitude por parte
da ré Cesp-Companhia Energética de São Paulo, mormente considerando que todos os
atos praticados derivaram da própria atuação administrativa, ainda mais por se tratar de
sociedade de economia mista e de capital aberto, criado por ato administrativo estadual
(Decreto Estadual n. 47.322, de 06.12.1966), autorizada a funcionar como
concessionária de energia elétrica pelo Decreto Estadual n. 59.851, de 13.12.1966, cuja
autorização para a exploração das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira, Três Irmãos,
Jupiá, Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera), Jaguari Paraibuna, dentre outras,
derivou do chamado Programa Estadual de Desestatização sobre a Reestruturação
Societária e Patrimonial do Setor Energético, instituído por intermédio da Lei Estadual n.
9.361, de 05.07.1996.
A despeito da efetivação perante os Ministérios Públicos
Federal e Estadual de Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se perante a
Câmara de Vereadores e à Prefeitura Municipal de Panorama a colocar à disposição da
indústria oleiro-cerâmica de todas as necessidades para possibilitar a continuidade da
atividade desenvolvida, tais como matérias-primas, autorização de extração, transportes
e armazenamento de argila, retiradas em volume equivalente a 08 anos de consumo,
arcando a própria CESP com os custos operacionais, devidamente disponibilizados
conforme laudo pericial de págs. 839/847, fixados no próprio instrumento de acordo:
A propósito:
CLÁUSULA PRIMEIRA. A CESP, em cumprimento ao programa
de minimização de impactos ambientais do Reservatório da Usina
Hidrelétrica de Porto Primavera, com base na Resolução de
Diretoria de no M/10/93, autoriza o COMPROMISSADO a retirada,
o transporte e a estocagem de argila a ser extraída das áreas
situadas no Município de Panorama, transferindo para o
COMPROMISSADO a responsabilidade total para a consecução
desta autorização.
CLÁUSULA QUINTA. Além das obrigações assumidas neste
termo cabe ao COMPROMISSADO e a CESP as seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001458-08.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16637 4/6
responsabilidades:
(...)
II - Pela CESP:
a) Iniciar o processo de desapropriação das áreas com ocorrência
de argila, dentro da cota de inundação, no Município de Panorama;
PARÁGRAFO ÚNICO. Todo e qualquer envolvimento de terceiros
para consecução do objetivo estabelecido na cláusula 1a deste
termo não acarretará à CESP nenhum vínculo e ônus daí
decorrente.
III Pela PREFEITURA:
a) a PREFEITURA adquirirá áreas rurais necessárias à estocagem
de argila no Município de Panorama, limitados ao total necessário,
comprometendo-se a PREFEITURA pela emissão do decreto
expropriatório e pela aquisição das mesmas. O valor destinado à
aquisição das áreas será repassado pela CESP à PREFEITURA,
descontando-se mensalmente este valor do montante que o
COMPROMISSADO tenha direito em seis parcelas mensais.
Ademais, inexistiu qualquer comprovação do nexo causal
entre as atividades exercidas pela concessionária de serviço público e os fatos narrados
pelos autores, ainda mais considerando que a legitimidade dos atos administrativos
decorreu da própria prática de atos de império da administração pública, incidindo, na
hipótese, o princípio da prevalência do interesse público coletivo sobre o interesse
particular individual, até porque não se poderia exigir da concessionária a manutenção
ou a garantia de emprego, relação puramente derivada de relação de vínculos
empregatícios, até mesmo, porque inexistiu qualquer comprovação de dano direito,
remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores, especialmente em razão da
ausência de diminuição a capacidade operacional e profissional.
Neste sentido:
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INSTALAÇÃO
DA
USINA
HIDRELÉTRICA
PORTO
PRIMAVERA

Pretensão
inicial
dos
autores,
ex-
funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, voltada à
condenação da CESP ao pagamento de indenização pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001458-08.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16637 5/6
supostos prejuízos materiais provocados a partir da
instalação da Usina Hidrelétrica Porto Primavera

inadmissibilidade formação de lago no Rio Paraná que
ocasionou a inundação de depósitos de argila existentes na
região, com consequente cessação das atividades pelas
empresas
e
extinção
das
vagas
de
trabalho

superveniente situação de desemprego que não pode
ser imputada à ré ausência de nexo de causalidade
adequado vínculo empregatício que pode ser desfeito
a qualquer momento, não sendo capaz, portanto, de
gerar expectativa de direito legítima à continuidade da
relação jurídica conduta da ré, aliás, que não se deu
de forma abrupta inocorrência de abuso de direito -
termo de compromisso firmado entre a CESP e as
empresas oleiro-cerâmicas que visaram minimizar os
impactos sociais decorrentes da implantação da Usina
inteligência do art. 37, §6o, da CF/88 - sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001103-85.2005.8.26.0416; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data
do Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro: 05/02/2016)
INDENIZAÇÃO - Danos morais e materiais - Inundação de
área utilizada para a extração de argila pela indústria oleiro-
cerâmica - Autores que, no exercício da função de
motoristas de caminhão, ficaram sem trabalho em
decorrência
de
construção
de
usina
hidrelétrica
-
Encerramento das atividades de empresa cerâmica - Termo
de compromisso firmado entre requerida e empresa de
cerâmica, com vistas à manutenção da atividade econômica
e oferta de empregos - Autorizada a retirada de argila dos
acervos existentes equivalente a oito anos de consumo do
estabelecimento
comercial
Pagamento
pela
retirada,
transporte e estocagem da argila efetuado pela CESP - Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001458-08.1999.8.26.0416 - Panorama - VOTO No 16637 6/6
comprovação de que a perda de trabalho deveu-se
exclusivamente à conduta da requerida - Inexistência,
de outra parte, de vínculo empregatício - Ausência de
nexo
causai
-
Ausência
de
responsabilidade
indenizatória - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Com
Revisão
0064129-39.2008.8.26.0000;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/08/2009; Data de
Registro: 02/09/2009)
Por fim, diante da manutenção do julgado, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% do valor da causa,
respeitada a gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em razão da sentença ter sido proferida na vigência da novel legislação processual
(19/09/2017). Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator